Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CÍVEL,CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial, quando os documentos carreados aos autos são satisfatórios para formar firme convicção quanto à regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
2. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição ao fornecedor de produto ou serviço de produção de prova diabólica.
4. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo.
5. Não há que se falar em reparação material e moral decorrente da realização de saques e transferências bancárias, realizadas mediante uso de cartão magnético, senha e código secreto, de uso pessoal e intransferível.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.